Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703960-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REQUERIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MOZART DESPACHO Intime-se o agravado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MOZART para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator